Tribunal: TJBA
Processo: 8040648-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040648-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GAJURE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA Advogado(s): SIDNEY CAVALCANTE CASTRO TORRES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TEMA 1132 DO STJ. DEVOLUÇÃO COM AVISO "NÃO PROCURADO". EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. VALIDADE DO ATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040648-94.2025.8.05.0000, tendo como Agravante GAJURE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA e Agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema do processo eletrônico.